Tribunal: TJSP
Processo: 0036559-19.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Pretensão de retificação de cálculos de penas – Via eleita inadequada – Questão a ser discutida em recurso diverso – Impetração não conhecida.
Determinação do C. Superior Tribunal de Justiça para que este E. Tribunal de Justiça analise o mérito do writ.
Sentenciado, ora Paciente, que ostenta condenação por tráfico de entorpecentes [duas vezes] e associação ao tráfico – Reincidência

Ementa:
Pretensão de retificação de cálculos de penas – Via eleita inadequada – Questão a ser discutida em recurso diverso – Impetração não conhecida.
Determinação do C. Superior Tribunal de Justiça para que este E. Tribunal de Justiça analise o mérito do writ.
Sentenciado, ora Paciente, que ostenta condenação por tráfico de entorpecentes [duas vezes] e associação ao tráfico – Reincidência específica em crime hediondo – Verificação do quanto decidido em Primeiro Grau e reanálise do cálculo. Manutenção do cálculo de penas já homologado, não havendo falar em sua retificação para reduzir o percentual do lapso para fins de progressão de regime – Art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal – Ausência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Comunicação ao C. STJ acerca do resultado deste julgamento.